Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-23.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000344-23.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIAO

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. MUNICÍPIO DE BELMONTE. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Porto Seguro e Região, contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública proposta em desfavor do Município de Belmonte, na qual se pleiteava a anulação da sindicância administrativa instaurada com base no Decreto Executivo Municipal nº 107/2021, bem como a reintegração dos servidores exonerados em razão da anulação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2019. O apelante sustenta a nulidade dos atos administrativos por vícios procedimentais e ausência de contraditório e ampla defesa. O apelado, por sua vez, defende a legalidade da anulação do certame, com base em irregularidades apontadas e na prerrogativa de autotutela da Administração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal na instauração e condução da sindicância administrativa; (ii) estabelecer se é nulo o ato de anulação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2019; (iii) determinar se é devida a reintegração dos servidores exonerados e eventual aplicação de sanções aos gestores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa se consideram atendidos quando assegurado ao servidor o direito de manifestação durante a sindicância, não havendo nulidade por ausência de dilação probatória, além do estritamente necessário à apuração dos fatos.

4. A Administração Pública possui competência para rever seus próprios atos mediante autotutela, nos termos da Súmula 473, do STF, sobretudo quando constatadas ilegalidades no certame, como ausência de previsão legal dos cargos, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e descumprimento da LC nº 173/2020.

5. A recomendação do Ministério Público Estadual, enquanto órgão de controle, constitui fundamento legítimo para instauração de sindicância e subsequente anulação de concurso, quando acompanhada de elementos probatórios idôneos.

6. Não comprovada a existência de vícios insanáveis ou de ofensa ao devido processo legal na condução da sindicância, tampouco se verificando irregularidade manifesta nas exonerações, revela-se improcedente o pedido de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000344-23.2021.8.05.0023
, em que figuram como apelante
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO SEGURO E REGIÃO
e como apelado o
MUNICÍPIO DE BELMONTE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator